Tribunal: CARF
Processo: 10280.721133/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721133/2020-20
ACÓRDÃO
2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO. SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira, Andressa Pegoraro Tomazela
e Thiago Buschinelli Sorrentino que lhe davam parcial provimento. Fará voto vencedor a
Conselheira Sônia de Querioz Accioly.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e redatora designada

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Cláudia Borges de oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela 12a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ01), com o qual busca-se a
desconstituição do crédito tributário constituído em desfavor de Frigorífico Rio Maria Ltda.,
relativo a contribuições sociais previdenciárias, referentes ao período de apuração de 01/01/2015
a 31/12/2016.
Os créditos tributários e as multas constituídas no auto de infração totalizaram R$
34.703.264,46, relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a receita da comercialização
de produtos rurais por empregadores rurais pessoas físicas, na qual a empresa adquirente atua
como responsável legal pela retenção e recolhimento do tributo, conforme previsto na Lei n.o
8.212/91, artigo 30, inciso IV. Adicionalmente, foi aplicada multa de 75% sobre o valor do tributo
devido, que foi qualificada para 150% em razão da suposta fraude constatada durante a
fiscalização.
Durante a fiscalização, a Receita Federal constatou que a Frigorífico Rio Maria Ltda.
não havia realizado a retenção das contribuições previdenciárias nas compras de produtos rurais
comercializados por empregadores rurais pessoas físicas, conforme exigido pela legislação. A
fiscalização revelou que a empresa também omitiu as informações relativas a essas aquisições em
suas declarações à Receita Federal (GFIP), de modo a ocultar a ocorrência dos fatos geradores do
tributo. As aquisições realizadas totalizaram R$ 285.987.762,44 em 2015 e R$ 293.597.149,54 em
2016, sem que houvesse a devida retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre
esses valores.
Além disso, foi verificado que a empresa não contabilizou corretamente os valores
referentes à sub-rogação tributária nas suas demonstrações contábeis, utilizando códigos
contábeis inadequados e omitindo a retenção e o recolhimento dos tributos. A empresa ainda
apresentou impugnação administrativa alegando que havia decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do FUNRURAL (Lei n.o 8.212/91, artigo 25, I e II), decisão esta que foi posteriormente
cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1).
A fiscalização concluiu que a omissão das contribuições previdenciárias foi
intencional, com o objetivo de suprimir o tributo devido, o que configuraria fraude fiscal,
ensejando a aplicação da multa qualificada de 150%. Com base nessa conclusão, foi efetuado o
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
3
O acórdão recorrido, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, decidiu, por unanimidade, não conhecer da impugnação apresentada
pela empresa Frigorífico Rio Maria Ltda. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a
impugnação administrativa não pode ser conhecida, uma vez que a empresa havia ajuizado ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, configurando renúncia às instâncias
administrativas, conforme disposto na Súmula CARF n.o 1.
Além disso, a 12a Turma manteve o crédito tributário lançado pela fiscalização,
ratificando a validade do lançamento efetuado para prevenir a decadência, mesmo que o crédito
estivesse com a exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial anterior. O acórdão reiterou
que a suspensão da exigibilidade não impede a lavratura de auto de infração e que a autoridade
fiscal tem o dever de efetuar o lançamento do tributo.
Assim, foi mantido o crédito tributário exigido, sem a alteração das penalidades
aplicadas no auto de infração, com a continuidade das providências administrativas cabíveis.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Nas respectivas razões recursais, o recorrente Frigorífico Rio Maria Ltda. narra que
tomou ciência do Acórdão no 101-004.149, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal, em 10 de dezembro de 2020, por meio de acesso ao sistema e-CAC. O
recorrente relata que foi autuado pela Receita Federal em 20 de abril de 2020, por meio do Auto
de Infração no 10280-721.133/2020-20. O lançamento refere-se a supostas obrigações tributárias
não cumpridas relacionadas ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), no valor de
R$ 34.703.264,46, relativas ao período de apuração de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. A
autuação resultou da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a aquisição
de produção rural de pessoa física.
Eis os argumentos coligidos pelos recorrentes, em síntese:
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
4

1. Inexigibilidade do Crédito Tributário
O recorrente afirma que, à época do lançamento do auto de infração, havia
decisão judicial favorável suspendendo a exigibilidade do Funrural, nos autos do
processo no 1018977-47.2017.4.01.3400, datado de 22 de junho de 2018. Essa
decisão, segundo o recorrente, impedia a cobrança do crédito tributário que foi
objeto da autuação, o que tornaria o lançamento improcedente. O recorrente
invoca o art. 63, §1o, da Lei no 9.420/1996, que prevê a impossibilidade de
imposição de multa de ofício enquanto houver decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário.
Alega ainda que o objeto da discussão judicial — a sub-rogação na contribuição do
Funrural — é diferente do objeto do presente contencioso administrativo, que
trata da majoração indevida da base de cálculo e de erros materiais no
levantamento fiscal.
2. Decadência Parcial do Crédito Tributário
Com base no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), o recorrente
sustenta que o crédito tributário referente às competências de janeiro a maio de
2015 está fulminado pela decadência. O dispositivo legal mencionado estabelece
que o prazo decadencial para o lançamento de tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador. No caso,
como o lançamento foi realizado em 18 de junho de 2020, o prazo para
lançamento das competências de janeiro a maio de 2015 já estaria ultrapassado.
Para fundamentar essa alegação, o recorrente menciona a Súmula CARF no 99,
que estabelece que, para contribuições previdenciárias, caracteriza-se pagamento
antecipado o recolhimento parcial realizado pelo contribuinte, ainda que o valor
total exigido pela fiscalização não tenha sido recolhido. O recorrente apresenta
uma tabela detalhando os recolhimentos feitos a título de contribuição
previdenciária nas competências de janeiro a maio de 2015, conforme registrado
nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP)
entregues ao Fisco.
3. Erro Material na Apuração dos Valores
O recorrente aponta uma série de erros materiais no levantamento fiscal
realizado pela Receita Federal, os quais teriam resultado na majoração indevida
da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Primeiramente, o recorrente
alega que o auditor não excluiu das bases de cálculo as notas fiscais de aquisição
de gado bovino provenientes de produtores rurais que possuíam decisões judiciais
determinando que as adquirentes não estavam obrigadas a reter e recolher o
Funrural. Alega que essas decisões judiciais foram proferidas em ações movidas
pelos próprios produtores rurais, e que, portanto, as operações realizadas com
esses produtores deveriam ter sido excluídas do levantamento fiscal.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
5
Adicionalmente, o recorrente menciona que a fiscalização não considerou as
devoluções de compras de gado bovino, devidamente escrituradas nos livros
fiscais com a devida utilização do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
específico para devoluções. Como o fato gerador da contribuição previdenciária é
a aquisição da produção rural, a devolução das mercadorias anula a operação
original, devendo ser abatida da base de cálculo.
Além disso, o recorrente aponta um erro na apuração do valor das aquisições de
produtos rurais no ano-calendário de 2016. O auditor teria considerado o valor
bruto das notas fiscais, sem descontar os abatimentos incondicionais concedidos
nas operações de compra, conforme registrado nas notas fiscais de aquisição. O
recorrente apresenta exemplos específicos de notas fiscais em que esse erro teria
ocorrido, mencionando que o valor correto das operações foi registrado nas notas
fiscais eletrônicas e que as discrepâncias entre o valor total e o valor líquido das
aquisições não foram consideradas pela fiscalização.
Por fim, o recorrente menciona a inclusão indevida de uma nota fiscal emitida
para compra futura (CFOP 1.116), no valor de R$ 2.800.000,00. Trata-se de uma
operação de aquisição de gado bovino para entrega futura, na qual a emissão das
notas fiscais de entrada efetiva das mercadorias foi realizada em exercícios
posteriores. O recorrente alega que houve duplicidade de lançamento, pois tanto
a nota "mãe" quanto as notas "filhas" foram incluídas na base de cálculo da
contribuição previdenciária.
4. Inexistência de Concomitância entre o Processo Judicial e o Processo
Administrativo
O recorrente argumenta que não há concomitância entre o processo judicial
mencionado (Ação Coletiva movida pela ABIEC) e o presente contencioso
administrativo. Embora o processo judicial discuta a constitucionalidade da sub-
rogação do Funrural, a impugnação administrativa trata de aspectos técnicos do
lançamento tributário, como a majoração indevida da base de cálculo e a
decadência parcial. O recorrente invoca a Súmula CARF no 1, que prevê a renúncia
à instância administrativa apenas quando houver identidade entre os objetos
discutidos no processo judicial e no administrativo. No caso, alega que não há
identidade de objetos, uma vez que o processo judicial tem natureza declaratória,
enquanto o processo administrativo trata da legalidade do lançamento.
5. Ausência de Responsabilidade dos Sócios-Administradores
O recorrente alega que não há responsabilidade dos sócios Roberto Resende
Paulinelli e Umary das Graças Nascimento Paulinelli pelo suposto crédito
tributário, uma vez que não houve qualquer ato doloso por parte dos
administradores. O recorrente afirma que todas as informações prestadas à
fiscalização foram feitas de forma espontânea, e que a omissão do recolhimento
do Funrural decorreu de dúvida legítima sobre a constitucionalidade da
contribuição, amplamente discutida judicialmente. Alega ainda que não houve
distribuição de lucros ou dissolução irregular da sociedade que justificasse a
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
6
aplicação do art. 135, III, do CTN, que trata da responsabilidade tributária dos
sócios em casos de atos dolosos.

Ao final, os recorrentes formularam os seguintes pedidos, verbatim:

65. Diante de todo o exposto, requer-se a reforma do Acórdão ora recorrido para
que seja reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa do não
conhecimento das matérias impugnadas.
66. Na eventualidade, requer:

a) sejam decotados os valores correspondentes aos produtores rurais que
possuem ações judiciais e medida liminar determinando que as adquirentes de
sua produção deixassem de reter e recolher o Funrural;
b) sejam declaradas alcançadas pela decadência as competências de Janeiro a
Maio de 2015, nos termos do exposto;
c) sejam deduzidas da base de cálculo as devoluções de vendas;
d) sejam recalculadas as bases de cálculo mensalmente, devido não ter sido
considerado o valor efetivamente de aquisição do gado bovino;
e) seja excluída da base de cálculo do mês de dezembro de 2016 a nota fiscal de
simples faturamento;
f) seja excluída a multa qualificada e multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei
9.420, de 27/12/1996;
g) seja excluída a responsabilidade solidária dos sócios.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelas partes.

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
7
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A questão pertinente à decadência é de índole pública, e, portanto, deve ser
conhecida a qualquer tempo e por dever de ofício.
Os recorrentes argumentam que o direito à constituição do crédito tributário teria
decaído parcialmente, nos termos da Súmula 99/CARF.
A Súmula 99/CARF tem a seguinte redação:

Súmula 99/CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Dispõe o art. 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
8
No caso em exame, a atividade de fiscalização que redundou na constituição do
crédito tributário teve início em 09/11/2018, com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) 02.2.01.00-2018-00263-0, cujo objetivo era verificar a regularidade tributária relacionada à
retenção e ao recolhimento das Contribuições Previdenciárias decorrentes da sub-rogação
prevista no art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991, incidentes sobre a receita da comercialização de
produto rural por empregador rural pessoa física, no período de janeiro de 2015 a dezembro de
2016.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF foi lavrado em 13/11/2018, cuja
ciência pelo recorrente ocorreu em 29/11/2018. O término da fiscalização ocorreu em
27/04/2020, com ciência em 18/06/2020 (cf. o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem).
Às fls. 448-449, consta a colação de valores recolhidos entre 01/2015 e 10/2016.
Porém, considerada a data de ciência sobre a constituição do crédito tributário como marco final
da contagem do prazo decadencial, os fatos jurídicos tributários anteriores a 18/06/2015,
inclusive, não poderiam compor o crédito tributário.
Desse modo, reconhecida a decadência, deve-se corrigir o crédito tributário para
excluir os valores pertinentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio de 2015, da respectiva base calculada.
3
MÉRITO
3.1 ANÁLISE DA CONCOMITÂNCIA
O órgão julgador de origem houve por bem não conhecer da impugnação, nos
termos da Súmula 1/CARF, assim redigida:

Súmula 1/CARF
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Ocorre que, na impugnação, o ora recorrente apresentou um rol mais extenso de
argumentos e de pedidos para desconstituir o crédito tributário. Tais argumentos seriam, em tese,
suficientes e autônomos, independentemente do desfecho do debate sobre a constitucionalidade
da exação, para desconstituir, total ou parcialmente, o crédito tributário constituído.
Para facilitar a compreensão, segue a seguinte matriz comparativa:
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
9

Argumentos do Impugnante
Ação Judicial 1018388-55.2017.4.01.3400
O contribuinte possui decisão judicial
favorável
que
suspende
a
exigibilidade do Funrural.
“Verificando-se os autos do processo judicial n° 1018388-55.2017.4.01.3400
(fls. 405 a 420) em tramitação na 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, referida ação judicial demandada pela Associação Brasileira de
Frigoríficos – Abrafrigo, a qual o sujeito passivo é filiado, cujo pedido é a não
exigência dos adquirentes de produção rural dos seus associados da
contribuição do Funrural e do seguro acidente de trabalho.” (fls. 1.766-
corridas)
O lançamento do crédito tributário é
indevido por ausência de disposição
legal clara sobre a sub-rogação do
Funrural.

A Resolução no 15 do Senado
suspendeu a execução do art. 30, IV,
da Lei no 8.212/91, o que impede a
exigência do Funrural.

Inexistência de previsão legal sobre a
sub-rogação do adquirente em relação às contribuições do
empregador rural pessoa física.

A
matéria
relacionada
à
constitucionalidade da cobrança do
Funrural
já
foi
declarada
inconstitucional pelo STF.

O STF modulou os efeitos da decisão
declarando a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540/92, o que
impacta o caso.

Erro no cálculo do crédito tributário
ao não abater devoluções de compras
de gado bovino.

Erro na apuração do valor das
aquisições
do
ano
de
2016,
considerando valores incorretos nas
notas fiscais.

Duplicidade de lançamento em operações de compra para
industrialização futura.

Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
10
Decadência das competências de
janeiro a maio de 2015, conforme art.
150, §4o do CTN.

A aplicação de multa qualificada de
150% é indevida, uma vez que não
houve dolo ou fraude por parte da
empresa.

O contribuinte forneceu todas as
informações fiscais e contábeis de
forma espontânea e dentro do prazo
legal.

Assim, aplica-se ao caso a orientação consolidada no seguinte precedente:

Numero do processo: 10909.722203/2013-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Thu Feb 16 00:00:00 UTC 2017
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/06/2012 a 28/06/2013
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial que tenha o mesmo objeto do processo administrativo.
Não se aplica a Súmula CARF no 1 se o objeto do processo administrativo for
maior que o objeto em discussão da esfera judicial.
Recurso Voluntário provido em parte.
Numero da decisão: 3301-003.073
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Luiz
Augusto do Couto Chagas - Presidente. Semíramis de Oliveira Duro - Relatora.
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto do
Couto Chagas (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Maria Eduarda
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
11
Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, José Henrique
Mauri, Marcelo Giovani Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Numero do processo: 10735.000315/2011-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Inexiste concomitância entre decisão judicial que se limita a impedir o
prosseguimento da cobrança judicial de crédito tributário, exclusivamente em
razão de sua inexigibilidade (art. 151, III do CTN), sem nada dizer sobre o mérito
da relação jurídica tributária, e o recurso voluntário cujas razões se voltam à
própria validade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
EXTINÇÃO DO CRÉDITO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBJETO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que verse sobre questão jurídica autônoma,
que não fez parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido,
e, tampouco, versou sobre a validade de qualquer dos elementos do crédito
tributário.
Numero da decisão: 2202-010.864
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
12
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian
Claudia de Souza, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Por não esgotar o acervo de argumentação e pedidos constantes da impugnação, a
ação judicial indicada não implica concomitância plena, e as demais matérias deveriam ter sido
conhecidas pelo órgão julgador de origem.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para (a) reconhecer a decadência, de modo a determinar a correção do crédito
tributário para excluir os valores pertinentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro,
fevereiro, março, abril e maio de 2015, da respectiva base calculada; bem como para (b)
reconhecida a inexistência de concomitância integral, reformar o acórdão-recorrido, em relação à
matéria constante da impugnação ausente da ação judicial indicada ao longo do voto, para que o
órgão julgador competente possa examinar novamente a irresignação da então impugnante.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, redatora designada
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi do
seu entendimento.
No contexto do processo administrativo tributário federal, é possível afirmar que as
matérias relativas às condições de formação, desenvolvimento e trâmite do processo, como:
ilegitimidade da parte; falta de competência da Autoridade Tributária; nulidades absolutas no
lançamento tributário decorrentes de vício absoluto, formal ou material; decadência; prescrição;
pressupostos de admissibilidade, inconstitucionalidades declaradas em repercussão geral e
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
13
entendimentos sumulados pelo CARF, são matérias de ordem pública, de forma que podem ser
conhecidas de ofício Conselheiro/Julgador, contexto em que não se inserem, senão por via
oblíqua, as penalidades impostas por infração tributária.
Entretanto, observa-se que a ausência do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade recursais e defensórios, como a concomitância e a intempestividade, vedam o
exame inclusive das matérias de ordem pública, em razão da não instauração da competência
administrativa, sendo indevido o pronunciamento.
Sabemos que para a análise da impugnação e do recurso, é preciso a interposição
tempestiva da peça de defesa, além da ausência de discussão judicial.
No Acordão 2402-010.838 , de 05/10/2022, a Turma de Julgamento entendeu que
mesmo sem instauração do contencioso administrativo tributário, competia ao CARF o exame de
matéria de ordem pública, ao fundamento de que “O julgador independe de provocação da parte
para examinar a regularidade processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio
da estrita legalidade que deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou
arguindo de ofício a decadência.”
Examinado o Voto Vencido no referido Acordão, o Conselheiro considerou que:
A dito respeito, perfilho-me ao entendimento de que, realmente, a apreciação da
reportada prejudicial independe de sua provocação pela parte, mas desde que
instaurado o litígio. (...)Por outro lado, a carência da litigiosidade procedimental,
ao meu sentir, impõe à autoridade judicante administrativa, por expressa falta de
competência legal, o dever de se abster da suposta manifestação acerca do
crédito já definitivamente constituído, ainda que a matéria seja tida por de ordem
pública.
É que, exceto quanto à já discorrida análise preliminar de tempestividade, a
instauração da fase litigiosa do processo traduz-se antecedente indispensável ao
julgamento das demais matérias contestadas pelo Sujeito Passivo, bem como
daquelas reconhecidamente de ordem pública. Afinal, o agente público tem seus
limites de atuação balizados pela lei; os quais, quando ultrapassados, atingem o
núcleo
do
requisito
de validade
do
ato
administrativo
denominado
“Competência”, operando-se a consequente nulidade processual, exatamente
como prevê o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, nestes termos:
(...)
No mesmo sentido, o Acórdão 2202-005.734, de 3/12/2019, com ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2007 IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA MATÉRIA A SER
APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
14
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde
que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da
impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando
não conhecida a impugnação, por intempestividade.
De fato, ao nosso sentir, a falta de preenchimento de pressupostos processuais - da
qual resulta o encerramento do contencioso administrativo tributário, ou sua não abertura - afasta
a possibilidade de o Julgador/Conselheiro apreciar qualquer alegação, inclusive a relativa às
matérias de ordem pública, considerando-se que o juízo de admissibilidade precede ao exame da
defesa apresentada e, de fato, falta o requisito de validade do ato que é a COMPETÊNCIA.
Como bem observou o Acórdão 9202-009.526, de 25/05/2021, tanto a devolução
das matérias expressamente alegadas em sede recursal quanto das matérias sujeitas à apreciação
de ofício ficam condicionadas a existência do recurso com os efeitos que lhe são próprios.
Do Acórdão 2202-009.542, de 08/12/2022, extrai-se que:
A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de
admissibilidade, é conditio sine quo non à apreciação do razões recursais, ainda
que sejam elas matérias de ordem pública.
Doutro lado, exsurge que o Recorrente levou ao Judiciário a discussão a respeito da
incidência tributária, que teve crédito tributário constituído, na autuação objeto de lançamento.
Segundo consta do Voto Vencido: Verificando-se os autos do processo judicial n°
1018388-55.2017.4.01.3400 (fls. 405 a 420) em tramitação na 3a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, referida ação judicial demandada pela Associação Brasileira de Frigoríficos –
Abrafrigo, a qual o sujeito passivo é filiado, cujo pedido é a não exigência dos adquirentes de
produção rural dos seus associados da contribuição do Funrural e do seguro acidente de
trabalho (g.n.)
Não há que se falar em concomitância parcial se a incidência tributária foi objeto de
ação judicial. Havendo discussão a respeito da subsunção do fato à norma de incidência tributária,
descabida discussão administrativa a respeito de qualquer dos elementos da regra matriz de
incidência tributária.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Desta forma, a declaração da concomitância afasta a possibilidade de o
Julgador/Conselheiro apreciar qualquer alegação, inclusive a relativa às matérias de ordem
pública, considerando-se que o juízo de admissibilidade precede ao exame da defesa apresentada
e, de fato, falta o requisito de validade do ato que é a competência.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721133/2020-20
15
Por todas as considerações acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 1838
DF CARF MF
Original